Tribunal: TJDFT
Processo: 0815809-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica contra criança, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, concedendo suspensão condicional da pena e arbitrando indenização mínima por danos morais. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato e ameaça no contexto de violência doméstica contra criança; (ii) estabelecer se há necessidade de ajuste na dosimetria das penas e na indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por documentos oficiais e pela prova oral colhida em juízo, especialmente pelo depoimento especial da vítima.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. O depoimento da vítima apresenta consistência interna, coerência lógica e compatibilidade com seu desenvolvimento cognitivo, conferindo credibilidade à narrativa.
6. A ausência de testemunhas presenciais diretas ou de confirmação integral por terceiros não invalida a condenação, dada a natureza clandestina dos fatos ocorridos no âmbito doméstico.
7. A contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial, por se tratar de infração que não deixa vestígios, sendo suficiente a prova oral idônea.
8. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, independentemente de sua concretização.
9. O contexto de violência, o comportamento alterado da ré e o uso de instrumento potencialmente lesivo conferem seriedade à ameaça proferida.
10. O dolo é evidenciado pelas condutas deliberadas de agressão física e ameaça de morte.
11. A dosimetria da pena revela-se adequada, mantendo-se a valoração negativa dos antecedentes e a incidência de agravantes e causas de aumento.
12. A indenização por danos morais é cabível em razão da natureza in re ipsa do dano decorrente da violência doméstica, sendo adequado o valor fixado diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação mesmo sem confirmação integral por outras provas.
2. A contravenção de vias de fato dispensa laudo pericial, sendo suficiente a prova oral idônea para comprovação da materialidade.
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa idônea de mal injusto e grave, apta a gerar temor na vítima.
4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido.